Tribunal: TJSP
Processo: 2250298-80.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentada penhora de imóvel pertencente a terceiros. Defesa da posse/propriedade, nesse caso, que apenas toca à suposta possuidora/proprietária do bem. Necessário emprego das medidas processuais cabíveis pela pessoa atingida com a constrição judicial. Insurgência, pela agravante, que implicaria em hipótese de legitimidade extraordinária não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Sustentada penhora de imóvel pertencente a terceiros. Defesa da posse/propriedade, nesse caso, que apenas toca à suposta possuidora/proprietária do bem. Necessário emprego das medidas processuais cabíveis pela pessoa atingida com a constrição judicial. Insurgência, pela agravante, que implicaria em hipótese de legitimidade extraordinária não autorizada pelo ordenamento.
AGRAVO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000990909
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2250298-80.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante GS2 REALTY
LTDA., são agravados GENIVAN PAULO DA SILVA e MÁRCIA MARIA DOS
PRAZERES SILVA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente sem voto), BERETTA DA SILVEIRA E VIVIANI
NICOLAU.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
DONEGÁ MORANDINI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2250298-80.2020.8.26.0000
Comarca: Santos
Agravante: GS2 Realty Ltda.
Agravados: Genivan Paulo da Silva e outro
Voto no 48.678
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
Sustentada penhora de imóvel pertencente a terceiros. Defesa da
posse/propriedade, nesse caso, que apenas toca à suposta
possuidora/proprietária do bem. Necessário emprego das medidas
processuais cabíveis pela pessoa atingida com a constrição
judicial. Insurgência, pela agravante, que implicaria em hipótese
de legitimidade extraordinária não autorizada pelo ordenamento.
AGRAVO DESPROVIDO.
1.- Agravo de instrumento interposto contra a r. decisão
reproduzida às fls. 62, proferida pelo MM. Juiz de Direito Paulo Sergio
Mangerona, que em sede de cumprimento de sentença deferiu “...a penhora
do imóvel descrito na matrícula no 4021 do 2 o Cartório de Registro de
Imóveis de Santos, unidade 1803”.
Sustenta-se, em breve síntese, que a penhora alcançou
patrimônio de terceiros. Diz, ainda, que a providência reclamaria, na pior das
hipóteses, a instauração do incidente de desconsideração da personalidade
jurídica, intervenção que não restou observada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pretende, assim, “o provimento do presente agravo de
instrumento para que seja reconhecida a nulidade da penhora do bem imóvel
de terceiro cujo quadro societário a Agravante integra sem que antes seja
instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica” (fls.
01/10).
Indeferido o pedido para a atribuição de efeito suspensivo.
É o RELATÓRIO.
2.- Nada a prover.
Com efeito.
Reclama-se a impossibilidade de preservação da penhora do
imóvel objeto da matrícula no 4021 do 2 o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos, unidade 1803. Segundo a versão trazida nesta sede, o “referido
imóvel não é de propriedade da Agravante, mas sim da pessoa jurídica
denominada - SPE Ponta da Praia Empreendimento Imobiliário Ltda”
(fls. 04).
Nesse caso, a despeito das variadas razões levantadas pela
agravante, é manifesta a ilegitimidade da recorrente para questionar a
validade da constrição judicial, especialmente porque a defesa da
posse/patrimônio do imóvel somente poderá ser realizada pela parte
efetivamente alcançada pela decisão judicial, sob pena de estabelecer
hipótese de ilegitimidade extraordinária fora da previsão legalmente
autorizada.
Portanto, é inquestionável a impossibilidade de a agravante
pleitear direito alheio em nome próprio, não havendo utilidade do
provimento jurisdicional veiculado.
De igual modo, não há espaço para se discutir eventual
desconsideração da personalidade jurídica, pois não houve a adoção dessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
medida. Pelo contrário, a penhora restou determinada a partir da informação
da parte contrária dando conta de que o bem é “...a Executada G.M.R.
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. continua em pleno
funcionamento de suas atividades, conforme demonstrado pelas fotos
anexas do empreendimento “The One Office Tower Santos”, requer-se
pela penhora da fração ideal referente à unidade 1.803, com valor de
mercado de R$ 393.450,00 (trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e
cinquenta reais). Requer, ainda, pela juntada da ficha cadastral
completa
da
Executada
G.M.R.
EMPREENDIMENTOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e juntada da matrícula atualizada do
empreendimento (no 4.021, 2o Cartório de Registro de Imóveis de
Santos/SP). Por fim, diante dos benefícios de assistência judiciária
gratuita concedidos aos Exequentes, requer-se, desde já, pela
determinação da penhora” (fls. 123/124, autos principais).
Por isso, no atual estágio da relação processual apenas se
considerou a propriedade do imóvel pela agravante, medida que não exige a
instauração do incidente próprio. Na sequência, somente se identificadas as
hipóteses do art. 50 do Código Civil é que se fará necessário o emprego do
art. 133 do CPC.
AGRAVO DESPROVIDO.
Donegá Morandini
Relator